Tribunal: TJDFT
Processo: 0744165-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. JUROS MORATÓRIOS. CRÉDITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA No 1.170/STF. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em relação ao período de incidência dos índices de correção monetária, restou claro que o acórdão exequendo determinou a aplicação do INPC como fator de correção, nos termos do Tema no 905 do c. STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando, a partir de então, será utilizada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora.
2. Verificado que no processo de origem já houve a discussão quanto à tese defendida pelo ora Agravante, a qual não foi acolhida, incabível reexaminar a matéria, pois preclusa.
3. O STF, no julgamento do Tema no 1.170 da Repercussão Geral, no dia 12/12/2023, de modo a reafirmar o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema no 905, definiu a seguinte tese acerca do índice de juros moratórios a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública atinentes a relações jurídicas não tributárias: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”.
4. No caso concreto, embora a decisão tenha adotado os parâmetros de cálculo previstos no Tema no 905 do c. STJ, determinou a incidência de 1% (um por cento) ao mês de juros de mora até a vigência da EC no 113/2021, em desacordo com o item 3.2 do referido tema e com a tese fixada no tema no 1.170/STF, impondo-se a reforma do decisum neste ponto.
5. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.